Tribunal: TJSP
Processo: 0003337-86.2016.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Receptação
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-07
Data de publicação: 2021-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Matéria não ventilada em razões de apelação - Ausência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão – Pretensão, na verdade, de reforma do julgado, com efeito infringente, por mera discordância em relação ao seu resultado, o que é inadmissível – Prequestionamento – Desnecessidade de citação numérica dos dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.